Tribunal: TJMT
Processo: 0031178-75.2011.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031178-75.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA - CPF: 854.842.291-20 (EMBARGANTE), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (EMBARGADO), S H MAGALHAES - ME - CNPJ: 07.274.209/0001-92 (EMBARGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), M L L DE SOUZA - ME - CNPJ: 12.125.734/0001-86 (EMBARGANTE), S H MAGALHAES - ME - CNPJ: 07.274.209/0001-92 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTINA WERNER BARBOSA - CPF: 854.842.291-20 (EMBARGADO), CASSIA REGINA ATTILIO BARBOSA GARCIA - CPF: 691.089.001-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 0031178-75.2011.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
S. H. Magalhães – ME.

Embargada:
Andréia Cristina Werner Barbosa.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0031178-75.2011.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
S. H. Magalhães – ME.

Embargada:
Andréia Cristina Werner Barbosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por S. H. Magalhães – ME.

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, tendo vista “
não estar claro e nem provado que a parte autora sequer estava na área que desabou – aliás, sobre isso a própria apelada menciona que não estava na área da entrada, enquanto que provado via testemunha (Edson) que a área da 2a Ré que desabou foi na entrada
”. Prossegue alegando que a há provas nos autos de que foram realizados todos os procedimentos e regulamentações necessárias, bem como depoimentos e laudos que não afirmam ou trazem qualquer defeito no produto ou serviço da embargante. Menciona que não promove eventos e não há como falhar na prestação de serviços.

Assevera ofensa aos artigos 14, § 3o e 12, § 3°, ambos do CDC;

artigo 5o, inciso LIV da CF; artigos 369 ao 484, do CPC. Ainda, defende ter comprovado que não houve defeito na prestação do seu serviço quanto à montagem e estrutura metálica no evento, citando as provas produzidas nos autos.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada não apresentou manifestação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos e das substanciosas alegações da apelante, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

De início, destaco ser incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova e responsabilidade solidária entre as empresas requeridas, mormente pela presença dos elementos formadores da relação de consumo.

A autora deve ser considerada consumidora, a teor da previsão do caput, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Não obstante, apesar de sustentar que a responsabilidade é somente da empresa M.L.L. de Souza – ME, produtora do evento, tenho que a recorrente também detém responsabilidade solidária para responder à demanda, face ao que preconiza o art. 7o, parágrafo único do CDC, veja:

“Art. 7° (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Aliás, a questão da responsabilidade solidária entre as empresas requeridas foi objeto do recurso de agravo de instrumento n. 1001567-13.2016.8.11.0000, de minha relatoria, que foi assim ementado
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC DEMONSTRADOS – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os fornecedores de produtos e serviços, integrantes da cadeia de consumo, são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 7o, do CDC.

Para a inversão do ônus da prova, é necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas afirmações. Estando presentes um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, deve a decisão que deferiu integralmente a inversão do ônus da prova ser mantida.” (RAI n.o 1001567-13.2016.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.12.2016).

Ora, com a devida vênia, o apelante forneceu a locação e montagem da estrutura de camarote que desabou no dia do evento danoso, onde estava a autora/consumidora. Logo, de clareza solar que a apelada deve ser considerada como consumidora final, pois a legislação consumerista prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo.

Dito isso, é possível observar que o caso versa sobre típico acidente de consumo, do que decorre ser objetiva a responsabilidade da parte ré
, justamente por aplicação do conceito contido no art. 14, §1o do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Nota-se que deve existir um dever da apelante, enquanto fornecedora da estrutura, de zelar pela segurança e incolumidade física das pessoas que utilizariam o ambiente, cabendo a ela reduzir ao máximo o risco de acidente no local.

Muito embora a todo momento alegue que o excesso de pessoas foi a causa do referido acidente, é possível observar que sequer forneceu os documentos necessários à perícia técnica (POLITEC), e o laudo foi inconclusivo nesse sentido. A propósito, cito trecho do referido laudo pericial e sua conclusão, veja:

“
Como até a data da emissão deste Laudo Pericial, não fora encaminhada cópia do projeto estrutural e as orientações técnicas referentes à montagem da estrutura, apesar de prejuízos na análise do evento em questão, o signatário emite o presente Laudo Pericial considerando apenas os vestígios observados no local
.

(...)

Assim, a indisponibilidade do projeto estrutural prejudica a análise inequívoca do desabamento em questão ̧ visto que a estrutura pode, eventualmente, ter sido projetada de forma inadequada; pode ter sido fabricada ou montada em desacordo com o projeto ou pode ter sido utilizada em desacordo com o uso previsto. Não podendo se descartar, inclusive, a inexistência de projeto e a consequente fabricação, montagem e uso da estrutura sem qualquer critério técnico.

(...)

6. CONCLUSÃO

Considerando o anteriormente exposto, discutido e analisado, infere o signatário que o desabamento parcial da estrutura se desencadeou pela ruptura do solo sob um dos montantes (pilares) da lateral da estrutura do nível intermediário, em decorrência da seção insuficiente da sapata (chapa de apoio).

No entanto, pela indisponibilidade de informações técnicas (referentes ao projeto e orientações de montagem), fica o signatário impossibilitado de estabelecer se a seção insuficiente da sapata (chapa de apoio) fora em função da ausência do devido projeto estrutural, erro de projeto, erro de fabricação, erro de montagem e/ou uso inadequado (em desconformidade com o previsto) da estrutura
.” (id. 155855342 - Pág. 47/68).

De outro norte, sequer há de se cogitar a ausência de nexo causal entre os danos suportados pela vítima e a atividade desenvolvida pela recorrente, pois, conforme amplamente demonstrado, as atividades estão diretamente relacionadas à exploração de sua atividade econômica, que é justamente fornecer a estrutura para o camarote, que desmoronou e causou a lesão na vítima.

Não obstante, restou demonstrada a culpa das rés pelo acidente ocorrido envolvendo a autora, de forma que os danos foram suficientemente comprovados nos autos, não havendo outra solução senão o reconhecimento da responsabilidade daquelas.

Nesses termos, bem fundamentou a d. magistrada, veja:

“Segundo se constata dos documentos apresentados com a inicial, a autora adquiriu ingressos para assistir ao show das duplas sertanejas no dia 09.12.2011, no Parque de Exposições da cidade de Rondonópolis – MT, na parte denominada camarote, ou seja, mais reservada que a pista (fls. 54 - autos físicos).

É incontroverso que a estrutura do camarote onde se encontrava a autora desabou, vindo esta a sofrer lesões, em especial fratura em dois ossos de seu antebraço
.

Como consequência, a autora teve que ser submetida a procedimento cirúrgico para colocação de placas e parafusos (fls. 64/75). A autora precisou ficar afastada de suas atividades laborais para recuperação de sua saúde, conforme comprovam os documentos anexados às fls. 76/78.

Também restou suficientemente demonstrado com a instrução probatória, que a organização do evento foi feita pela empresa M L L de Souza – ME (Ricardo Camilo Shows e Eventos) e parte da estrutura do camarote que desabou alugada da empresa S H Magalhães – ME (Rondoletra).

A Politec realizou perícia no local, porém, diante da indisponibilidade do projeto estrutural e consequente inexistência do projeto de fabricação, montagem e uso da estrutura sem qualquer critério técnico, asseverou ter restado prejudicada a análise inequívoca do desabamento. O laudo informou que, apesar de solicitados os documentos junto ao proprietário da estrutura, não houve retorno, razão pela qual realizou a perícia apenas com os vestígios observados no local do acidente, concluindo:

“Considerando o anteriormente exposto, discutido e analisado, infere o signatário que o desabamento parcial da estrutura se desencadeou pela ruptura do solo sob um dos montantes (pilaretes) da lateral da estrutura do nível intermediário, em decorrência de seção insuficiente da sapata (chapa de apoio).

No entanto, pela indisponibilidade das informações técnicas (referentes ao projeto e orientações de montagem), fica o signatário impossibilitado de estabelecer se a seção insuficiente da sapata (chapa de apoio) fora em função da ausência do devido projeto estrutural, erro do projeto, erro de fabricação, erro de montagem e/ou uso inadequado (em desconformidade com o previsto) da estrutura.” (fls. 261 – Id 58031679. Negritei.)

Ora, as rés enquanto organizadora do evento e locadora da estrutura montada do camarote, foram negligentes/imperitos no que concerne à montagem da estrutura do camarote, cujos “níveis intermediário e superior era desprovida, também, de dispositivos de travamento entre as bases dos montantes e de dispositivos de contraventamento global...
” (fls. 247 – Id 58031679).

A perícia observou, ainda, que a “estrutura de suporte do nível intermediário estava com duas linhas de montantes apoiadas sobre piso de concreto (do corredor existente entre a pista de rodeio e a arquibancada) e uma linha, sobre a areia fofa da pista de rodeio...” (fls. 251 – Id 58031679).

Os depoimentos e os testemunhos ouvidos pelo Juízo corroboram com as provas documentais juntadas nos autos.

À par destas considerações, suficientemente demonstrada a culpa das rés pelo acidente ocorrido envolvendo a autora, de maneira que os danos comprovadamente sofridos pela mesma, pois, o mínimo que o consumidor espera ao pagar para usufruir de um espaço, é segurança e cuidados.

No caso em questão os danos devem ser reparados de forma solidária, conforme sedimentado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001567-13.2016.8.11.0000, que confirmou a aplicação das regras consumeristas ao caso, inclusive a responsabilidade solidária entre as rés.

Ainda que evidente a falha da prestação dos serviços por parte das rés, é preciso ressaltar que a responsabilidade das mesmas no caso em questão é objetiva, aplicando-se a teoria do risco do empreendimento, a qual é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e impõe a todos que exercem atividade lucrativa o dever de responder pelos defeitos dos produtos e/ou serviços fornecidos, independentemente de culpa (responsabilidade objetiva).

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.” (Negritei)” (id. 155855346 – destaquei).

Sobre a existência de responsabilidade solidária em casos semelhantes, a jurisprudência segue o mesmo curso, veja:

“ACIDENTE DE CONSUMO SHOW MUSICAL - DESMORONAMENTO DA ESTRUTURA DO CAMAROTE - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demanda de consumidora em face de empresa organizadora do espetáculo e de proprietária do local onde realizada a apresentação Sentença de parcial procedência Parcial reforma do julgado, unicamente para alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora - Necessidade - Responsabilidade contratual Art. 405, do CC Observância - Arguição de ilegitimidade de parte da empresa que locou o espaço em que realizado o evento Inconsistência jurídica - Locação realizada visando viabilizar a fruição econômica de atividade desenvolvida na arena de espetáculos da corré (Anhembi) que integrou a cadeia de fornecimento de produtos e serviços dos quais a autora era destinatária final - Responsabilidade solidária evidenciada - Inteligência do art. 7o, § único, do CDC Autora que suportou lesão de natureza leve em razão do acidente – Danos morais evidenciados Indenização devida Valor arbitrado de maneira justa e módica.” (TJSP, RAC n.o 0042388- 95.2012.8.26.0001, 30a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Ramos, j. 10.05.2017 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO POR SEGURANÇAS DE EVENTO - CASA DE SHOW - LOCAÇÃO DO ESPAÇO - FORNECEDOR INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL DO LOCADOR - LESÕES FÍSICAS - DANOS MORAIS - PATAMAR REPARATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

- O contrato celebrado entre os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, pelo qual um deles assume toda a responsabilidade perante os consumidores, não é oponível a estes, em favor dos quais incide norma de ordem pública (artigo 7o do CDC) que imputa responsabilidade solidária a todos aqueles que hajam participado da colocação do serviço ou produto no mercado de consumo.

- O locador de espaço para show responde solidariamente pelas lesões físicas sofridas pelo consumidor que foram provocadas por agressões dos seguranças do evento.

- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório.”

(TJMG – RAC n.o 1.0000.22.090174-8/001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.08.2022 – destaquei).

Por fim, destaco que apesar da existência de contrato entabulado entre as empresas rés, tal fato constitui matéria alheia em relação à autora, vítima do acidente de consumo, de acordo com a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/90), cabendo à apelante, caso assim entenda, discutir a questão e eventual exercício de direito de regresso, em ação própria.

Com tais considerações, irrefutável a culpa da recorrente para ressarcir os danos suportados pela autora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 183160663 – grifei e negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado que o caso versa sobre típico acidente de consumo, do que decorre ser objetiva a responsabilidade da parte embargante. Além disso, destacou-se que a legislação consumerista prevê a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de fornecimento que, direta ou indiretamente, tenham participado da introdução do produto ou serviço no mercado de consumo, motivo pelo qual se reconheceu a responsabilidade solidária do recorrente, proprietário e responsável pela montagem da estrutura.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto a parte que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023